Tribunal: TJDFT
Processo: 0007589-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007589-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I) O SINDIRETA, instado a se manifestar acerca dos documentos COORPRE de IDs: 17374675 e 38777460 (servidoras TERESINHA DE JESUS SANTOS DA SILVA e TEREZA CRISTINA CAVALCANTI) e ante a comprovação do cumprimento da obrigação, requereu a extinção do feito em relação às substituídas (ID: 76889342). Pois bem. Realizada a transferência ou levantado o alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de TERESINHA DE JESUS SANTOS DA SILVA e TEREZA CRISTINA CAVALCANTI , nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. II) Restam pendentes de pagamento os requisitórios expedidos em favor de TEREZINHA CELMA LEITE (PCT ao ID: 38777624) e TERESINHA LUISA ROSA DE OLIVEIRA (PCT expedido ao ID: 38777510). III) No ID: 76420306, o exequente informou que a substituída TERESINHA RODRIGUES DE ALMEIDA renuncia aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, requerendo, em consequência, o cancelamento do requisitório n. 0720619- 69.2022.8.07.0000 (PCT acostado ao ID: 38777511) e a consequente expedição de RPV. Intimado, o DF não se opôs ao pedido (ID: 76938674). Nos termos do art. 48 da Resolução no 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pela substituída, devidamente assistida nos autos (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento do PCT n. 0720619- 69.2022.8.07.0000 (expedido ao ID: 38777511), com expedição de ofício à COORPRE. Após, expeça-se o RPV em favor de TERESINHA RODRIGUES DE ALMEIDA, no limite de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O valor do salário-mínimo observa a data de homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (cálculos ao ID: 38470547 e decisão de homologação ao ID: 34617864). Brasília, 10 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR